Tribunal: TJDFT
Processo: 0737804-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. LUTA CORPORAL. OFENÇA A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. SUFICIENTE. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em Execução penal contra decisão que homologou o resultado de apuração administrativa, reconhecendo a prática de falta grave cometida pelo apenado, determinando, como consequência, a perda de 1/6 dos dias remidos e a alteração da data base, para fins de cálculo de benefícios
2. Os depoimentos prestados por agentes penitenciários são dotados de fé-pública e servem como meio de prova para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave, sobretudo quando em consonância com o restante do conjunto probatório consignado nos autos.
3. Comete falta grave o apenado que entra em luta corporal com o companheiro de cela, em flagrante descumprimento do dever de respeito imposto no art. 39, III, da LEP e, por consequência, a atitude se amolda ao previsto no art. 50, VI, do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.